Tribunal: TJDFT
Processo: 0715433-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715433-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A. RECORRIDO: DAGOBERTO SOUZA MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÉDULA RURAL. CÁLCULOS APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Intimado a se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo credor, o executado, ora agravante, não apresentou ao juízo nenhuma impugnação, restando a matéria preclusa. 2. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. 3. É inconteste que a parte agravante pretende discutir a aplicação do critério de atualização e o modo de elaboração dos cálculos, e não simplesmente corrigir eventual erro material nos cálculos, o que é incabível, ante a ocorrência da preclusão. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação ao artigo 240 do CPC, sustentando que os juros de mora devem ser contabilizados a partir da citação na ação individual, na medida em que torna litigiosa a coisa, induz litispendência e constitui o devedor em mora. Aduz que, nos casos de liquidação de sentença oriunda de ação civil pública, a mora se verifica com a citação do devedor durante a fase de liquidação de sentença, e não a partir de sua citação na ação civil pública. Pugna, ainda, para que seja modificado o cálculo apresentado a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais que entende malferidos. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 240 do CPC, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao pedido de modificação dos cálculos, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030